Tribunal: STF
Processo: ARE 1580633
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-05
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Questões de alta complexidade, grande impacto e repercussão — Covid-19. Recurso Extraordinário com Agravo. Benefício assistencial. Bolsa família. Auxílio brasil. Critérios de elegibilidade. Famílias unipessoais. Norma regulamentar. Ofensa reflexa à Constituição. Reexame fático-probatório. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão pela qual se inadmitiu o recurso, em procedimento que, na origem, buscou a concessão ou restabelecimento do Auxílio Brasil/Bolsa Família.
2. A parte recorrente argumenta que a Portaria MDS nº 897, de 2023, ao criar limitação percentual específica para famílias unipessoais não prevista na Lei nº 14.601, de 2023, extrapolou a competência regulamentar e violou os arts. 1º, inc. III; 3º, inc. III; e 5º, caput, da Constituição da República. Pede o provimento do recurso extraordinário para declarar a inconstitucionalidade da aplicação da limitação e reconhecer o direito ao benefício desde abril/2023.
3. O juízo de primeiro grau reconheceu a falta de interesse processual quanto à concessão do benefício, declarando o processo extinto sem resolução de mérito, e julgou improcedente o pedido de pagamento de parcelas em atraso. A 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná manteve a sentença por seus próprios fundamentos, e os embargos de declaração não foram providos. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de que a análise da questão envolveria a esfera infraconstitucional, tornando a alegada violação constitucional meramente reflexa.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a análise da alegada violação aos preceitos constitucionais, decorrente da aplicação de normas regulamentares sobre critérios de elegibilidade do Programa Bolsa Família, demandaria a reinterpretação de legislação infraconstitucional, tornando a ofensa à Constituição meramente indireta ou reflexa, e se o seu exame prescindiria de reexame de fatos e provas.
III. Razões de decidir
5. O recurso extraordinário não merece prosperar, uma vez que a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais invocados (arts. 1º, inc. III; 3º, inc. III; e 5º, caput, da CRFB) dependeria da prévia análise da legislação infraconstitucional (Lei nº 14.601, de 2023, Decreto nº 11.566, de 2023, e Portarias GM/MDS nº 897 e nº 911, ambas de 2023), configurando violação constitucional indireta ou reflexa.
6. A verificação dos fundamentos da decisão recorrida demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula do STF.
7. A apresentação de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente pode acarretar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, e a insistência em recursos protelatórios pode levar à incidência do art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
8. Agravo não provido.


DECISÃO

1. Trata-se na origem de procedimento proposto no Juizado Especial Federal Cível, em desfavor da União e do Município de Umuarama/PR em busca de provimento jurisdicional condenatório dos réus à concessão/restabelecimento do Auxílio Brasil/Bolsa Família (e-doc. 4). 

2. O Juízo da 2ª Vara Federal de Umuarama não acolheu o pedido, porquanto não havia “incorreção na atuação administrativa, uma vez que se respalda nas normas de regência do Auxílio Brasil e Bolsa Família” (e-doc. 33, p. 11). No dispositivo consignou-se: “a) reconheço a falta de interesse processual quanto ao pedido de concessão do benefício Auxílio Brasil/Bolsa Família, e declaro extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil; b) julgo improcedente o pedido de pagamento das parcelas em atraso do benefício Auxílio Brasil/Bolsa Família compreendidas entre abril/2023 e abril/2024, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil” (e-doc. 33, p. 11; grifos no original). 
 
3. A 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná manteve a sentença pelo seus próprios fundamentos (e-doc. 36). 

4. Os embargos de declaração apresentados não foram providos (e-doc. 41).

5. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violados os arts. 1º, inc. III; 3º, inc. III, e 5º, caput da Constituição da República (e-doc. 43). 

5.1. Manifesta em suas razões que: 

“(...) 3. O artigo 5º da Lei 14.601/2023 estabelece de forma taxativa apenas dois critérios de elegibilidade ao Programa Bolsa Família: inscrição no CadÚnico e renda familiar per capita mensal igual ou inferior a R$ 218,00, não prevendo distinção entre famílias unipessoais e multipessoais. 
4. A Portaria MDS 897/2023 extrapolou os limites da competência regulamentar ao criar limitação percentual específica para famílias unipessoais não autorizada pela lei instituidora do programa, violando o princípio da legalidade. 
5. A limitação estabelecida cria tratamento discriminatório entre famílias em idêntica situação de vulnerabilidade social, sem justificativa constitucional ou técnica, violando o princípio da isonomia. 
6. A restrição não observa os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, uma vez que a lei já prevê mecanismos de controle orçamentário sem necessidade de discriminação por composição familiar. 
7. A negativa de benefício assistencial a pessoa sem renda que preenche todos os critérios legais, baseada exclusivamente em limitação percentual administrativa, viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o objetivo fundamental de erradicação da pobreza.” (e-doc. 43, p. 3). 

5.2. Sustenta que:

“(...) 9. Atos administrativos não podem criar critérios de elegibilidade a programas assistenciais não previstos na lei instituidora, sob pena de violação ao princípio da legalidade e extrapolação da competência regulamentar. 
10. Limitações administrativas a programas assistenciais devem observar os princípios constitucionais da isonomia, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, não sendo admissível discriminação entre beneficiários em idêntica situação de vulnerabilidade social. 
11. O princípio da dignidade da pessoa humana impede que restrições administrativas não autorizadas em lei impeçam o acesso de pessoas em extrema pobreza a programas assistenciais quando preenchem todos os critérios legais de elegibilidade. 
12. O objetivo constitucional de erradicação da pobreza possui eficácia normativa e impõe limites à discricionariedade administrativa na implementação de políticas públicas assistenciais.” (e-doc. 43, p. 3). 

5.3. Pede: “o provimento do recurso extraordinário para declarar a inconstitucionalidade da aplicação da limitação estabelecida na Portaria MDS 897/2023 quando resultar em negativa de benefício a pessoa que preenche todos os critérios legais de elegibilidade, reconhecendo seu direito ao Programa Bolsa Família desde abril/2023” (e-doc. 43, p. 3). 

6. Nas contrarrazões, o Município requer “1. O não conhecimento do recurso extraordinário, por ausência de violação direta e frontal à Constituição Federal; ou, subsidiariamente, 2. O seu desprovimento, mantendo-se incólume o v. acórdão recorrido” (e-doc. 44, p. 4). 

7. A União pugna pela inadmissão do RE e, caso admitido, o seu não provimento (e-doc. 45).

8. O recurso extraordinário foi inadmitido, “porquanto a análise da essencial questão invocada é restrita à seara infraconstitucional. Logo, sendo meramente reflexa ou indireta a vindicada violação, acaso existente seja, impertinente a admissão do recurso extraordinário” (e-doc. 46; grifos no original). 

9. Haroldo Taumaturgo Garcia de Souza agravou (e-doc. 48). 

É o relatório. 

Decido.

10. O recurso não merece prosperar.

11. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos da sentença, que foi confirmada pelo acórdão recorrido:

“(...) Preliminar 
Ausência de interesse de agir 
A parte autora requereu na inicial, a condenação dos réus à concessão do benefício Auxílio Brasil/Bolsa Família desde abril/2023. 
A parte ré arguiu, em preliminar, a ausência de interesse de agir, diante da liberação do benefício solicitado pelo requerente em maio/2024. 
De fato, segundo informações cadastrais anexadas aos autos, o benefício solicitado pelo requerente foi implantado em maio/2024, antes do ingresso em juízo (junho/2024) (evento 9, INFBEN3, evento 10, OUT3):
(...)
A parte autora confirmou a liberação do benefício ao autor em maio/2024, persistindo o interesse de agir quanto às parcelas em atraso compreendidas entre abril/2023 e abril/2024 (evento 13, RÉPLICA1). 
Sendo assim, o feito deve ser declarado extinto, sem resolução de mérito, quanto à concessão do benefício de Auxílio Brasil/Bolsa Família, por falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. 
A controvérsia subsiste quanto às parcelas vencidas entre abril/2023 e abril/2024.
Mérito 
Atualmente, o benefício está disciplinado pela Lei 14.601, de 19 de junho de 2023, fruto da conversão da Medida Provisória 1164, de 02 de março de 2023, que renomeou o "Auxílio Brasil" para "Bolsa Família" e estabeleceu como critérios de elegibilidade:
(...)
O Decreto n.º 11.566, de 16 de junho de 2023, disciplinou a gestão dos benefícios financeiros do Programa Bolsa Família e a administração de seus pagamentos, estabeleceu que:
(...)
A Portaria GM/MDS 897, de 7 de julho de 2023, estabeleceu as normas e procedimentos para a gestão dos benefícios financeiros previstos na Lei 14.601/2023, bem como os procedimentos operacionais necessários ao ingresso de famílias, a revisão de elegibilidade e cadastral dos beneficiários. 
A habilitação, seleção e concessão do PBF às famílias foi pormenorizada na Portaria retromencionada nos seguintes termos:
(...)
Em face da legislação aplicável passo a analisar ocaso concreto. 
De acordo com a inicial, o autor possui Cadastro Único sob o código familiar 079324540- 00, ativo desde abril de 2023, quando requereu o benefício Bolsa Família. Apesar de se enquadrar nos critérios para concessão do benefício, o benefício foi negado, pois, “o governo não tem dinheiro”. Em resposta ao ofício encaminhado pela DPU, o Município informou que o bloqueio foi devido à Portaria 897 de 07 de julho de 2023:
(...)
Os critérios de elegibilidade foram preenchidos pela autora, fato incontroverso e reconhecido diante da sua regularidade cadastral e renda informada. 
Contudo, a legislação regulamentadora do programa estabelece que, após a habilitação, há uma série de critérios, dentro da disponibilidade orçamentária, destinados a estabelecer critérios de seleção levando em consideração famílias elegíveis, municípios, famílias habilitadas e ordenação dentre essas famílias relacionadas aos municípios, tal como disciplinado na Portaria GM/MDS 897/2023:
(...)
Dessa forma, em que pese a parte autora se encaixar no critério de elegibilidade (renda per capita e Cad-Único), não há como o Poder Judiciário interferir na concessão do benefício sem perpetrar ofensa à isonomia entre as famílias elegíveis e habilitadas e as regras estabelecidas para a distribuição do benefícios nos municípios, segundo a taxa de cobertura do PBF. Cabe pontuar que a Lei 14.601/2023 estabeleceu que o ''Programa Bolsa Família, destinado à transferência direta e condicionada de renda, será implementado na forma estabelecida nesta Lei e em seus regulamentos.'' 
Referida lei ainda estabeleceu quanto à operacionalização e gestão do programa:
(...)
Além disso, com a edição da Portaria MDS nº 911, de 24 de agosto de 2023, que alterou o art. 6º da Portaria nº 897, de 7 de julho de 2023, o ingresso de novas famílias unipessoais no PBF depende de a taxa de famílias unipessoais em relação ao total de famílias beneficiárias no município ser inferior a 16%, situação que não se verificava no domicílio do autora à época do requerimento, como visto acima (evento 1, OFIC8). 
Conforme a norma, enquanto a referida taxa se mantiver igual ou superior a 16%, ficarão impedidas de ingressar no PBF novas famílias unipessoais domiciliadas no município:
(...)
De acordo com o documento anexado ao evento 9, INF2, foi possível a inclusão de novas famílias no Programa Bolsa Família em maio/2024, em razão da redução no percentual municipal com relação às famílias unipessoais beneficiárias do Bolsa Família:
(...)
Não há, portanto, incorreção na atuação administrativa, uma vez que se respalda nas normas de regência do Auxílio Brasil e Bolsa Família. 
Registre-se, ainda, que não há falar-se em inconstitucionalidade da limitação de concessão de Bolsa Família à 16% do total de famílias abrangidas pelo programa, haja vista que os recursos são limitados e o Poder Público trabalha com base em sua capacidade orçamentária, inclusive com limitação legal, fazendo escolhas difíceis que em seu cerne de fato cabem ao Executivo, que planeja as políticas públicas após amplo estudo. Tal esforço não pode ser ignorado pelo judiciário, sob pena de interferência indevida de um poder em outro.
Logo, o pedido inicial não pode ser acolhido.
DISPOSITIVO 
Ante o exposto: 
a) reconheço a falta de interesse processual quanto ao pedido de concessão do benefício Auxílio Brasil/Bolsa Família, e declaro extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil; 
b) julgo improcedente o pedido de pagamento das parcelas em atraso do benefício Auxílio Brasil/Bolsa Família compreendidas entre abril/2023 e abril/2024, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 
Diante da improcedência do pedido, prejudicada a análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 
Sem custas e sem honorários advocatícios nesta instância (arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 
Sentença registrada e publicada eletronicamente. Intimem-se." (e-doc. 33; grifos acrescidos).

12. Como se extrai da sentença, confirmada pelo acórdão recorrido, o Tribunal de origem decidiu a questão discutida com amparo na Lei nº 14.601, de 2023, no Decreto nº 11.566, de 2023, além das Portarias GM/MDS nº 897 e nº 911, de 2023. Dessa forma, o exame das alegadas ofensas ao Texto Constitucional envolvem a reanálise da interpretação dada a tais normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 

13. No mais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Colegiado Recursal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 5 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator